Tribunal: TJMT
Processo: 1012393-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012393-25.2021.8.11.0000
PACIENTE: CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Calisrube Sousa Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva.
Neste contexto, sustenta que i) não há falar em descumprimento de medida protetiva, pois a vítima não desejava a prisão do paciente, anuindo com a sua aproximação; i) não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva; ii) não foi observada a Recomendação 62/2020 do CNJ; iii) a custódia cautelar se revela mais gravosa que eventual pena; iv) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente.
Percebe-se, pois, que a constrição cautelar não objetiva apenas a proteção da integridade física da vítima, mas também a preservação da ordem pública, ante a recalcitrância criminosa.
Ademais, esta Corte Estadual tem compreendido que a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente, tampouco deve ser aplicada indiscriminadamente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator